Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-33.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o, CP). AMEAÇA (DUAS VÍTIMAS). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
1.1. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
2. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo entre as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
2.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
4. Recurso conhecido e improvido.